Tribunal: STF
Processo: RE 1349021
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO § 7º DO ART. 195 DA CF/88. REQUISITOS PARA O GOZO. ART. 14 DO CTN. RE Nº 566.622/RS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A FIXAÇÃO DOS ASPECTOS MATERIAIS DO BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PASSÍVEIS DE DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. ADI Nº 2028. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO (…)”. (eDOC 374, p. 10)



    No recurso extraordinário (eDOC 385), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, inciso II ; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada no RE-RG 566.622, julgado por esta Corte no âmbito da repercussão geral, visto que exigiu o cumprimento de requisitos previstos em lei ordinária para regulamentar imunidade tributária. 



    Alega-se que o tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta Corte de que a entidade beneficente, para gozar da imunidade tributária concedida no dispositivo acima mencionado, deve ser necessariamente portadora de CEBAS, requisito constante em lei ordinária. Afirma-se que, no entanto, o Pleno do STF decidiu, no precedente acima citado, que os requisitos para gozo da imunidade tributária devem estar previstos em lei complementar. 



    Argumenta-se que, apesar de o § 7º do art. 195 da CF/88 utilizar a expressão isenção, cuida-se, na verdade, de uma verdadeira concessão de imunidade. Afirma-se que, no julgamento do RE-RG 566.622, o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei 8.212/91, por prever requisitos para gozo da imunidade tributária.



    Assevera-se que à lei complementar cabe definir o modo de atuação da entidade, bem como a fixação de contrapartidas, requisitos e pressupostos a serem observados. Enquanto a legislação ordinária cuida de aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo. Alega-se assim que compete à lei ordinária apenas descrever pressupostos que não extrapolem os estabelecidos em lei complementar.



    Sustenta-se que, em razão da tese fixada pelo STF, para gozo da imunidade do § 7º do art. 195 da CF/88, o contribuinte deve preencher os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, única lei complementar em vigor que prevê requisitos sobre a matéria. Nesse contexto, aduz-se inexistir previsão nesse dispositivo, como requisito, ser a entidade portadora de CEBAS, como havia expressamente no art. 55 da Lei 8.212/91, declarado formalmente inconstitucional pelo STF. 



    Afirma-se que o CEBAS não é requisito, condição ou pressuposto para gozo da imunidade tributária, mas, sim, um ato administrativo expedido pela Administração Pública declarando que determinada entidade cumpre os requisitos legais. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.



    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A propósito, cabe considerar que o Supremo Tribunal Federal, dentre outros precedentes, no RE 428.815, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 07/06/2005, ao apreciar a questão da delimitação dos campos de atuação mediante leis complementar e ordinária, declarou que ‘a Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que diga respeito ‘aos 'lindes da imunidade’, à demarcação do objeto material da vedação constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária as normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune’ e que o ‘preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7’, da Constituição Federal’. 



    Ademais, a Suprema Corte, firmou o entendimento de que ‘a pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7°, CF/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos artigos 9° e 14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei n° 8.212/91, alterada pelas Lei n” 9.732/98 e Lei n” 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram sua vigência suspensa liminarmente pelo STF nos autos da ADIN 2.208-5" (RE 636941, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03/04/2014). 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 32 no RE 566.622 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 22/08/2017), em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 8.212/1991 e consolidou o entendimento de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 



    Assim sendo, em consideração a tal julgado, a Turma passou a adotar a orientação firmada perante a Suprema Corte, adaptando a fundamentação jurídica, conforme a situação específica de cada caso concreto, assim, por exemplo, no precedente da Turma: 



    (…) 



    Na espécie, a segurança foi concedida ‘no sentido de garantir o reconhecimento das imunidades aos associados do impetrante sediadas na base especificada na exordial relativamente à COFINS, desde que atendidos os requisitos do artigo 55 da Lei 8212/1991’ e, portanto, como se observa, em contraste com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em suma, estando o acórdão, anteriormente proferido, e no limite apontado, em divergência com a orientação atual desta e da Corte Superior, cabe, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, o reexame da causa, para conceder a segurança, afastando, porém, a exigibilidade dos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991”. (eDOC 21, p. 4-6)



    Com efeito, no tocante ao art. 55, II, da Lei 8.212/1991, o entendimento assentado é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Nesses termos, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Com relação a esse ponto, verifico que o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Assim, interpretando a tese de repercussão geral firmada no RE nº 566.622/RS, à luz do julgamento da ADI nº 2028, chega-se à compreensão de que, nos casos de imunidade tributária assentada no art. 195, § 7º, da CF/88, há espaço de regramento para a lei ordinária, no tocante aos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, do que se extrai não haver inconstitucionalidade na exigência disposta no antigo art. 55, II, da Lei nº 8.212/91 (…)”. (eDOC 374, p. 9)



    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no citado julgamento desta Corte.



    No tocante à comprovação do preenchimento dos requisitos da Lei Federal 8.212/91 para o reconhecimento do direito à imunidade da parte, inviável a análise em sede de recurso extraordinário, tendo em vista que se trata de matéria infraconstitucional.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)



    Por fim, cabe registrar que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 374, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente